Tribunal: TJPA
Processo: 0002474-64.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002474-64.2012.8.14.0031

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME

APELADO: LUCIVALDO DOS SANTOS CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE
"ULTRA PETITA"
E
"REFORMATIO IN PEJUS"
. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos pela recorrente Engtower Engenharia LTDA - ME, com base no art. 932 do CPC e art. 133, XI, do RITJE/PA. Os embargos apontavam julgamento "ultra petita" e "reformatio in pejus" na decisão que arbitrou indenização por dano moral. A recorrente alega falha na prestação de serviços da Caixa Econômica Federal, não sendo responsável pela inclusão indevida do nome do recorrido nos cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) houve "ultra petita" e "reformatio in pejus" na decisão recorrida; (ii) a decisão monocrática ofendeu o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático, conforme o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, "d" e XII "d" do RITJE/PA, é permitido quando respaldado em jurisprudência consolidada. Não houve afronta ao princípio da colegialidade. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

4. Não se verificou "ultra petita", pois a indenização foi fixada dentro dos limites do pedido inicial, respeitando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Não ocorreu "reformatio in pejus", pois os juros de mora foram corretamente aplicados desde o evento danoso, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"
Tese de julgamento
: 1. É válida a aplicação monocrática de jurisprudência consolidada, quando devidamente amparada pelos dispositivos legais e regimentais. 2. Não há 'reformatio in pejus' na fixação de juros de mora desde o evento danoso em indenizações por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VIII; RITJE/PA, art. 133, XI, XII; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MOJU/PA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0002474-64.2012.8.14.0031

AGRAVANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME

AGRAVADOS : DECISÃO ID. 19759620 e LUCIVALDO DOS SANTOS CRISTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 20128010), interposto por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA - ME, face a decisão (Id. 19759620) que, com fulcro no art. 932 do CPC, c/c o art. 133, XI, do RITJE/PA, negou provimento aos Embargos de Declaração, ementada nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
"ULTRA PETITA" – “REFORMATIO IN PEJUS”
– INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D” DO RITJE/PA

1 - Os embargos declaratórios são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

2 - Inocorrência de julgamento
"ultra petita"
bem como, “
reformatio in pejus”
da sentença.

3 - Na hipótese, o pedido de Dano Moral, constante da exordial é no valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos, e na sentença, consta o arbitramento em R$5.000,00 (cinco mil reais), portanto, bem inferior ao pedido autoral, e mais, fixado em observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como, em plena consonância com os julgados emanados desta Eg. Corte TJPA. (precedentes).

3 – Também não assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de “
reformatio in pejus”
da sentença, em relação ao termo a quo dos juros em relação a indenização a título de Dano Moral que deveria ser mantido a partir da citação e não do evento danoso.

4 - In casu, aplicou-se apenas a modulação emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na qual ficou estabelecido que, sobre o valor da reparação moral devem incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento, momento em que passa a ser observada apenas a taxa SELIC
.

5 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS MONOCRATICAMENTE.

Nas
razões recursais
, em síntese, aduz, que a inscrição do agravado no serviço de proteção ao crédito, se deu por falha na prestação do serviço do alimentador corporativo da Caixa Econômica Federal, efetivando a autenticação equivocada e inserindo o nome do Agravado nos cadastros de inadimplência. Logo, indiscutível que não há o que se falar em culpa da Agravante para constar no polo passivo da demanda, isto porque, sequer fora esta que procedeu com a inclusão e protesto do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes.

Sustenta a ausência de fundamento para julgamento monocrático pelo relator, e violação do art. 133, do regimento interno e art. 932 do CPC, sendo a decisão monocrática proferida no presente caso, nula de pleno direito, pois não é possível que ocorresse o julgamento imediato, sem apresentação ao colegiado.

Repisou, que, é
“
IMPERIOSA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA NO QUE TANGE A CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PREJUS.
”
(sic -
in pejus
), uma vez que a Empresa/embargante fora condenada em 1º grau, ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% a.m., com, incidência, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento.

Entretanto, a decisão proferida incorreu em vícios, pois no Recurso interposto, a Apelante, ora Agravante, requer a incidência de juros e correção monetária a partir da condenação. Contudo, na Decisão Monocrática que julgou o recurso de Apelação (id.16386812) a Sentença a quo, foi reformada, de modo que a correção monetária deveria ser a partir da data do arbitramento, já os juros de mora, desde a data do evento danoso.

Pontuou, que a decisão da forma que ocorreu, ficou patente que houve o julgamento extra petita, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, denominada como, Reformatio in Pejus, isto é, o agravamento da situação do Réu em face de recurso interposto exclusivamente pela defesa, em outras palavras, seria beneficiar quem não recorreu, agravando a situação processual do único recorrente, ora que em nenhuma das partes requereu a incidência do juros de mora na data do evento danoso, haja vista que, o requerido foi a incidência de juros e correção monetária a partir da condenação.

Discorreu ainda, a Empresa Agravante, que oportunamente demonstrando boa-fé, informou e reconheceu que o Agravado compareceu a sua sede, para quitação dos juros de obra no importe de R$924,95 (novecentos e vinte e quatro reais, e noventa e cinco centavos) em duas parcelas, ficando plenamente demonstrado e comprovado, que falha na prestação do serviço foi da Caixa Econômica Federal, por haver efetivado a autenticação equivocada e inserindo o nome do Agravado nos cadastros de inadimplência.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, concluiu requerendo a reconsideração da decisão recorrida, e alternativamente, seja o recurso julgado pelo colegiado e provido nos termos da fundamentação declinada.

Em
contrarrazões,
de Id.19987024, o agravado, defendido pela Defensoria Pública, aduz em suma, que a insurgência, é uma tentativa de modificação da Decisão Monocrática (id. 16386812), que negou provimento aos embargos de declaração, rejeitados na espécie, para manter hígida a decisão recorrida que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação

Alega, que é equivocado o argumento da empresa agravante, segundo o qual, a decisão monocrática proferida pelo relator, ao julgar o recurso de apelação monocraticamente, teria eventualmente violado, normas legais, especificamente o artigo 133, inciso XII, alínea "d" do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o artigo 932, incisos IV e V do CPC/2015.

Trata-se de afirmação recursal, de mero fruto da criação intelectual do recorrente, que, por si só, não se sustenta, revelando-se pretensão de um novo julgado, e um novo exame de mérito.

Aludiu, que a insurgência, quanto a eventual nulidade por falta de fundamentação, não se sustenta, ao atribuir a responsabilidade por danos morais, a Caixa Econômica Federal devido a uma falha no sistema, uma vez que não houve nexo causal entre suas ações e o dano sofrido pelo agravado.

Pontuou o agravado, que a alegação de "reformatio in pejus" na decisão monocrática, que alterou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, para a partir do evento danoso, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinam que a correção monetária incide desde a data do arbitramento e os juros de mora desde o evento danoso. Portanto, a decisão monocrática não configurou "reformatio in pejus", mas apenas seguiu a interpretação correta da legislação vigente. E mais, que a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo que, A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é considerada um dano moral in re ipsa, que dispensa a necessidade de comprovação de prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Destacou, que dentre as ironias e dos atos processuais que pratica a agravante, nítido que tal intento, enfraquece e ofende o dever de diálogo, menospreza-se o recurso, malfere a duração razoável do processo e vilipendia a função jurisdicional, em franca ofensa a dignidade humana e no contrário sensu ao princípio “proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (art. 8º, do CPC/2015). E assim sendo, é notório que o recurso manejado se alinha com utilização indevida das espécies recursais, cabendo-lhe as aplicações no rigor do inc. VII, do art. 80, art. 81 CPC/2015, em prestígio ao duplo escopo que assume os efeitos penais e pedagógicos, com majoração da verba sucumbencial a teor do §11º do art. 85 do CPC/21015.

Concluiu postulando pela inadmissibilidade do recurso, ou alternativamente pelo seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início insta consignar que o argumento de que a decisão combatida não poderia ser monocrática, não passa de mero exercício de retorica, haja vista, que o
decisum
, está fundamentada em farta jurisprudência emanada do Colendo STJ.

Lado outro, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido pela empresa agravante, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas dos Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto o argumento de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, repito, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Tenho como oportuno lembrar ainda, que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência
tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator, quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Turma,
inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1
. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado
.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”. (7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “. (8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Superado este questionamento, passo a análise do Recurso de Agravo Interno propriamente dito.

Sustenta a empresa agravante, que requer a incidência de juros e correção monetária a partir da condenação.

In casu,
foi apenas aplicada a modulação emanada da Corte Superior STJ, ficando explicitado na ementa ora questionada, que:

“
4 - In casu, aplicou-se apenas a modulação emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na qual ficou estabelecido que, sobre o valor da reparação moral devem incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento, momento em que passa a ser observada apenas a taxa SELIC
.”.

Salienta-se que correção monetária, conforme definida, é um instituto que busca manter o valor da moeda atualizado em razão da inflação. A fixação do marco temporal a partir do arbitramento é coerente com o entendimento de que, no caso de dano moral, o valor indenizatório somente se torna exigível com a fixação judicial. Antes disso, não haveria base legal para aplicação de correção, pois o quantum ainda não teria sido definido.

Diferente da correção monetária
, que visa preservar o valor real da indenização após sua fixação, os juros de mora têm a finalidade de penalizar o devedor pela demora no cumprimento de sua obrigação. Nesse contexto, a mora, ou atraso, ocorre desde o momento em que o fato causador do dano acontece, uma vez que a obrigação de reparar o dano surge imediatamente com o evento danoso.

Nesse passo, não há que se falar em julgamento extra petita ou Reformatio in Pejus, haja vista que na hipótese, ocorreu apenas a aplicação correta da legislação vigente

A tentativa de imputar responsabilidade a CEF, não deve prosperar, se assim fosse, deveria chamá-la a compor a lide. Entretanto,
não adotou as providências nesse sentido,
e mais, verifica-se
ausente a prova robusta da existência de endosso mandato
, ao Banco, passando a ele (Banco) a titularidade do crédito, dando-lhe poderes para agir em interesse próprio, de modo que, não pode a empresa recorrente, nem mesmo exercer o direito de regresso contra o Banco, que segundo o apelante é o responsável pela falha na prestação do serviço.

Por fim, com relação ao pedido da parte agravada que requereu as aplicações no rigor do inc. VII, do art. 80, art. 81 CPC/2015, em prestígio ao duplo escopo que assume os efeitos penais e pedagógicos, com majoração da verba sucumbencial a teor do §11º do art. 85 do CPC/21015. em virtude da má fé do recorrente, entendo, que neste momento, não restou configurada a intenção protelatória ou a má fé da agravante, capaz de justificar a condenação postulada, podendo, contudo, ocorrer, a aplicação dos artigos citados em linhas anteriores, caso seja verificado o exercício abusivo do direito de recorrer, e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses." (STF, ARE n. 1202776 , Min. Celso de Mello, j. em 20.12.2019).

Diante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação declinada alhures.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024